Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MÚTUOS. TÍTULO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS CONVENCIONADA. PRESERVAÇÃO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. CRÉDITO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. APURAÇÃO. JUROS CONVENCIONADOS. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO PROVIDO.
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo ou decotá-lo, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido.
3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado e germinado o título executivo, com o afastamento da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados nos mútuos avençados entre as partes, mas preservação dos juros convencionados e estipulação de que devem ser capitalizados anualmente, os parâmetros que devem governar a apuração do crédito assegurado ao mutuário restam demarcados, ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obstando a rediscussão da causa e do resolvido e tornando inviável que a parametrização estabelecida seja alterada na fase executiva.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.